Tribunal: STF
Processo: ACO 1853
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravos internos em ação cível originária. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil contratual do Estado. 4. Prescrição das parcelas anteriores a 1994. Incidência de causa interruptiva e duas causas suspensivas da fluência do prazo. 5. Ressarcimento de subsídios tarifários concedidos à Codemin. Ocorrência de dano. 6. Relação de causalidade. Adoção pela doutrina e jurisprudência das teorias da causalidade adequada e do dano direto e imediato. Independentemente de qual se escolha, revela-se essencial que a relação seja direta e imediata entre o ato e dano praticado. Precedentes. 7. Honorários. Sucumbência parcial. Compensação na forma do art. 21 do CPC/73. 8. Juros de mora incidentes a partir da citação e até a expedição do precatório no percentual de 0,5% ao mês para todo o período discutido nos autos. 9. Correção monetária conforme os indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 10. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Agravos internos a que se negam provimento.